Tribunal: TJES
Processo: 5000836-94.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-94.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: VILSON MANDELLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000836-94.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO
: VILSON MANDELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL PARA O NÍVEL III E DIFERENÇAS SALARIAIS. DECRETO MUNICIPAL COM ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ALCANÇOU O CARGO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO CONCESSIVO VÁLIDO. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 2.897/2006. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E INTERSTÍCIO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE SUBSTITUIR O ADMINISTRADOR NA AVALIAÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público a implementar a promoção do autor ao Nível III (cargo de Técnico em Radiologia) e ao pagamento de expressiva quantia a título de diferenças salariais retroativas.

A sentença de origem baseou-se em premissa fática equivocada ao presumir que a retificação do Decreto Municipal nº 31.205/2016 teria alçado o autor ao Nível III. A prova documental constante dos autos (Memorando nº 61/2016 e minuta do decreto retificador) demonstra de forma cristalina que a correção promovida pela Administração Pública abrangeu, exclusivamente, os ocupantes do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. O cargo do autor figurou estritamente no artigo referente à promoção ao Nível II (classe na qual o servidor já se encontrava), tratando-se de nítido erro material revogado tacitamente pela autotutela administrativa (Súmula 473/STF).

Inexistindo ato administrativo válido concedendo a promoção ao Nível III, a análise do direito esbarra no não preenchimento dos requisitos legais. Nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 2.897/2006, a promoção por merecimento não decorre do mero transcurso do tempo, exigindo cumulativamente o interstício mínimo de 3 (três) anos na classe e a obtenção de nota mínima de 70% na avaliação de desempenho funcional.

O autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que não acostou aos autos comprovação de que se submeteu e alcançou a nota exigida em avaliação de desempenho para o período pleiteado.

A ausência de comprovação primária por parte do autor afasta a exigibilidade de a Fazenda Pública comprovar fatos impeditivos (como falta de dotação orçamentária ou de vagas). A concessão de promoção funcional pelo Poder Judiciário, sem a demonstração objetiva dos requisitos legais e da avaliação de mérito administrativo, configura indevida ingerência, violando o Princípio da Separação dos Poderes.

Recurso conhecido e provido
para reformar integralmente a sentença de piso, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do CPC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, Processo nº 5000836-94.2025.8.08.0006, Relator: Juiz Thiago Albani Oliveira Galvêas).

VOTO DO RELATOR

1. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra a r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a demanda, condenando a municipalidade a implementar a promoção do autor ao nível III (cargo de Técnico em Radiologia) e ao pagamento de R$62.157,75 a título de diferenças salariais retroativas.

Em suas razões recursais, o Município alega, em apertada síntese, a ausência de direito à promoção, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública. Afirma que o Decreto Municipal nº 31.205/2016, base do pedido autoral, continha erro material, pois o autor já se encontrava no Nível II, não havendo que se falar em promoção para este mesmo nível. Aduz que o ato foi anulado (Súmula 473 STF) por inobservância dos requisitos legais, como a falta de avaliação de desempenho e de comissão específica. Sustenta, por fim, que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Contrarrazões devidamente apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A celeuma cinge-se em verificar se o autor, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, faz jus à promoção para o Nível III, com base no Decreto nº 31.205/2016 e em sua posterior retificação administrativa.

Analisando detidamente o acervo probatório carreado aos autos, divirjo do entendimento exarado na r. sentença de primeiro grau, ante a constatação de erro de premissa fática quanto à interpretação dos documentos apresentados.

Assiste razão ao Município Recorrente.

A sentença objurgada fundamentou-se na tese de que houve um erro de digitação no Decreto original e que, ao retificá-lo, o Município teria promovido o autor para o Nível III, o que nunca foi implementado no contracheque.

Contudo, a leitura atenta do Memorando nº 61/2016 (ID 15931943 - pág. 1), emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, revela que a retificação do ato administrativo
não se referia ao cargo do autor (Técnico em Radiologia)
. O documento é expresso ao afirmar que o erro identificado dizia respeito exclusivamente ao cargo de
"Auxiliar de Dentista (Saúde Bucal), do qual o correto é de nível II e III"
, além da inclusão de uma servidora já aposentada.

Essa constatação é ratificada de forma cabal pela minuta do Decreto Retificador anexada ao mesmo Memorando (ID 15931943 - págs. 3 a 5). Na referida minuta, nota-se que o nome do autor, VILSON MANDELLI, foi mantido no
Artigo 2º
, que trata expressamente da
"promoção profissional do Nível I para o Nível II"
. As promoções do
"Nível II para o Nível III"
foram alocadas no
Artigo 3º
, no qual constam estritamente os servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal.

Portanto, cai por terra a principal tese autoral acolhida na origem.
Não existe nenhum ato administrativo, original ou retificado, que tenha concedido promoção ao autor para o Nível III.
O que existiu, de fato, foi um ato administrativo eivado de nulidade (erro material), uma vez que tentou promover para o Nível II um servidor que, conforme seus próprios contracheques (ID 15931940), já se encontrava no Nível II.

Superada a inexistência do ato concessivo para o Nível III, impõe-se analisar a questão sob a ótica do ônus da prova e do preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

A Lei Municipal nº 2.897/2006, em seu art. 26, estabelece que a promoção exige, cumulativamente:

I - cumprimento do interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício na classe;

II - ter obtido pelo menos 70% na média de suas avaliações de desempenho funcional;

III - estar no efetivo exercício.

Tratando-se de promoção por merecimento (desempenho), a ascensão funcional não é um efeito automático do mero transcurso do tempo. Incumbia à parte Autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (Art. 373, I, do CPC), demonstrando que preenchia o lapso temporal de 3 anos na mesma classe e, sobretudo, que obteve a nota mínima exigida nas avaliações de desempenho.

O autor não juntou aos autos qualquer avaliação de desempenho, requerimento administrativo negado, ou certidão de tempo de serviço na classe indicando o preenchimento dos requisitos à época do Decreto (2016).

Ademais,
a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (Art. 373, II, CPC) por parte da Fazenda Pública só é exigível após o autor se desincumbir satisfatoriamente do seu ônus primário.
Como o autor não comprovou que atingiu o mérito (nota) e o tempo necessário para a promoção, a análise de disponibilidade orçamentária ou de vagas torna-se despicienda.

Assim, admitir que o Poder Judiciário conceda uma promoção por merecimento sem a comprovação da avaliação de desempenho e sem o prévio crivo da Administração Pública implicaria em ofensa à Separação dos Poderes e ao Princípio da Legalidade estrita, não cabendo ao juiz substituir o administrador na avaliação do mérito funcional do servidor.

Destarte, inexistindo ato administrativo válido promovendo o autor ao Nível III, e inexistindo prova do preenchimento dos requisitos cumulativos da Lei Municipal nº 2.897/2006 para que o Judiciário reconhecesse tal direito, a reforma da r. sentença, com o julgamento de total improcedência dos pedidos, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)